Tribunal: TJDFT
Processo: 0714224-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714224-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE AQUECEDOR SOLAR LTDA - ME, ECOMASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA AQUECEDOR SOLAR LTDA AGRAVADO: M V D DA SILVA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INCASOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AQUECEDOR SOLAR LTDA – ME e OUTRO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. João Batista Goncalves da Silva, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de M V D DA SILVA LTDA, indeferiu o pedido de redirecionamento do feito ao sócio da executada. Em suas razões recursais (ID 70750576), as exequentes sustentam, em singela síntese, que o encerramento irregular das atividades da empresa e a dissolução da sociedade sem quitação de suas dívidas propiciam, à luz do art. 110 do CPC, a inclusão do sócio para que, na qualidade de sucessor, responda de forma direta pelo passivo pendente da pessoa jurídica. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga seja deferida a inclusão no polo passivo da demanda, como sucessor do passivo da pessoa jurídica para satisfação do débito exequendo, o sócio MARCOS VINICIUS DOURADO DA SILVA. Preparo recolhido (ID 70752493). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à parte agravante. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Objetiva o exequente a sucessão processual da parte executada, ao argumento de que ocorreu a dissolução irregular da sociedade. Sucintamente relatados, decido. No presente caso, verifica-se que a pessoa jurídica referida está com cadastro irregular perante a Receita Federal (inapta). A anotação de inapta é realizada quando há omissão de dados, declarações ou demonstrativos por dois anos consecutivos, demonstrando desídia da empresa em manter seu cadastro regularizado. É cediço que a "situação cadastral de inapta na Receita Federal por omissão de declarações refere-se a uma irregularidade fiscal, inclusive passível de regularização, e não se confunde com a dissolução irregular da pessoa jurídica". Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA. SITUAÇÃO CADASTRAL NA RECEITA FEDERAL. INAPTA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do REsp no 1.371.128/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 630), o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que, "Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente". 2. O enunciado da Súmula no 435 do STJ dispõe que "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 3. A situação cadastral de inapta na Receita Federal por omissão de declarações refere-se a uma irregularidade fiscal, inclusive passível de regularização, e não se confunde com a dissolução irregular da pessoa jurídica, notadamente quando a empresa foi localizada e citada nos autos da execução fiscal. 4. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios não ocorre de forma automática, sendo necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial em que o sócio conste no polo passivo, a fim de apurar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas a ele imputadas, nos termos do artigo 135 do CTN, e o inadimplemento do tributo. Precedentes deste eg. TJDFT. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1614333, 07172879420228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não há nos autos elementos que permitam aferir de forma inequívoca que ocorreu a dissolução da empresa executada. Para além disso, em consulta à ferramenta Sniper, verifica-se que a empresa encontra-se ativa (relatório anexo). Portanto, no caso concreto, não há como acolher-se a pretensão de sucessão processual da sociedade empresária executada na pessoa de seu sócio. Posto isso, indefiro o pedido para incluir no polo passivo da execução o sócio da sociedade empresária executada.” Com efeito, a condição de INAPTA da sociedade executada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica e eventual encerramento irregular da empresa não são aptas a ensejar o redirecionamento da execução contra o sócio da empresa, consoante se confere, mutatis mutandis, dos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça, verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE EXECUTADA. PEDIDO DE SUCESSÃO DA SOCIEDADE LIMITADA POR SEUS SÓCIOS. HIPÓTESE DE SUCESSÃO NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. I. A sociedade limitada só se extingue depois do encerramento do procedimento de liquidação das suas obrigações, a teor do que dispõem os artigos 51 e 1.109 do Código Civil. II. Eventual dissolução irregular da sociedade limitada não induz à sua extinção legal e, por via de consequência, torna estéril qualquer discussão a respeito da sua sucessão com base no artigo 110 do Código de Processo Civil. III. A sociedade limitada não é sucedida, com a sua extinção, regular ou irregular, por seus sócios, os quais podem ser responsabilizados patrimonialmente com fundamento da desconsideração da personalidade jurídica, contanto que estejam presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil e seja observado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica regulado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. IV. A responsabilização patrimonial dos sócios por dívidas da sociedade limitada não prescinde do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, salvo quando a lei admite expressamente o simples redirecionamento da execução. V. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1268592, 0706890-44.2020.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/07/2020, publicado no DJe: 28/08/2020.) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE LIMITADA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido da agravante/exequente de sucessão processual da agravada/executada por seus sócios. 1.1. Nesta sede, a agravante requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferido o pedido formulado, para que os sócios da agravada figurem como sucessores processuais, diante da perda da capacidade processual da agravada, e, por consequência, para que seja realizado o redirecionamento dos atos executórios aos sócios. 2. A controvérsia recursal consiste em definir se é possível que se determine a sucessão processual da empresa agravada pelos respectivos sócios em razão da extinção da pessoa jurídica. 2.1. O redirecionamento do cumprimento de sentença aos sócios da agravada, de maneira geral, não ocorre automaticamente. Em regra, é necessário instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos arts. 133 e seguintes do Código de Processo Civil, para comprovar a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, conforme estabelecido no art. 50 do Código Civil, sempre garantindo o contraditório e a ampla defesa. 2.2. De acordo com a jurisprudência atual, a ausência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da agravada não são circunstâncias capazes de dispensar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para atingir o patrimônio individual do sócio e quitar obrigações não cumpridas pela empresa. 2.3. Registre-se, todavia, que a consolidação do entendimento acerca do “cabimento ou não da desconsideração da personalidade jurídica no caso de mera inexistência de bens penhoráveis e/ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa” depende do julgamento do REsp n.o 1873187/SP, afetado ao rito dos recursos repetitivos, tema n.o 1210, pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. No caso concreto, o pedido da agravante está lastreado no instrumento de distrato social da agravada e não na desconsideração da personalidade jurídica. 3.1. A existência desse instrumento de distrato social, devidamente averbado na Junta Comercial, indica que o encerramento da agravada foi realizado de forma regular. 3.2. Logo, após a dissolução voluntária e formalizada pelos sócios, a personalidade jurídica da agravada não subsiste mais, revelando-se desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica, já indeferida anteriormente pelo juízo a quo ante a ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 50 do Código Civil. 4. Uma vez que o pedido de direcionamento do cumprimento de sentença não se baseia no abuso da personalidade jurídica, mas sim no instrumento de distrato social mencionado, e que o cumprimento de sentença foi requerido antes do encerramento da agravada, é perfeitamente viável à agravante formular pedido de inclusão dos sócios da agravada no polo passivo do cumprimento de sentença. 4.1. Essa solução afigura-se adequada para impedir o enriquecimento ilícito dos sócios que extinguiram a empresa agravada de que eram proprietários sem saldar seus débitos. 4.2. Ressalte-se, no entanto, que a sucessão processual deve seguir o disposto nos arts. 110, 313, I, § 1o, e 687 a 692, do Código de Processo Civil, com a habilitação do sucessor como parte no processo, em substituição à agravada, como evidenciado pelo instrumento de distrato, que claramente atribui a um dos sócios a responsabilidade exclusiva pelo pagamento de dívidas posteriores da empresa. 4.3. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “[...] 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido.” (REsp n.o 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJE de 4/4/2019). 4.4. Precedente deste TJDFT: “[...] 1. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, autorizando a sucessão material e processual, com aplicação da regra disposta no artigo 110 do Código de Processo Civil, observadas características do tipo societário e consequente responsabilidade dos sócios. 2. O descumprimento da ordem judicial que determina o cumprimento de requisitos para o deferimento da sucessão processual conduz ao indeferimento da petição inicial, ante à ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento do processo. 3. Não tendo o autor se desincumbido do ônus de apresentar provas mínimas de ausência de integralização do capital social da empresa ou de transferência de patrimônio da empresa para o sócio em razão da dissolução da personalidade jurídica, conforme determinado pelo Juízo, incabível a sucessão processual da extinta empresa pelo sócio. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (07478731420228070001, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE de 22/1/2024). 5. Da leitura do distrato, cláusula segunda, infere-se que a liquidação da agravada teve resultado em patrimônio transferido aos seus sócios, confira-se: “Procedida a liquidação da sociedade, cada um dos sócios recebe, neste ato, por saldo de seus haveres, o valor correspondente ao de suas quotas”. 5.1. Há indícios, portanto, da existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios da agravada. 5.2. Nesse contexto, reforma-se a decisão agravada a fim de determinar a sucessão processual da empresa agravada pelo seu sócio, responsável pelo ativo e passivo da pessoa jurídica extinta, conforme distrato social, para satisfação do débito discutido no feito de origem. 6. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1835900, 0752024-89.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2024, publicado no DJe: 08/04/2024.) De fato, esclareça-se que, ao equiparar a extinção da pessoa jurídica à morte da pessoa física, à luz do art. 110 do CPC, o colendo STJ admite o redirecionamento da execução ao ex-sócio de sociedade limitada em face do resultado da apuração de haveres, ou seja, sem ultrapassar o limite de suas responsabilidades sociais. Assim, a sucessão material e processual pressupõe a dissolução regular da pessoa jurídica, sua liquidação e a existência de patrimônio líquido positivo partilhado entre os sócios. Sequer evidenciada a regular dissolução da sociedade executada, não se faz possível redirecionar o feito para incluir o sócio no polo passivo da demanda. Nesse sentido, eis o posicionamento do STJ, verbis: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC/15. EFEITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DIVERSOS DE ACORDO COM O TIPO SOCIETÁRIO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. ARTS. 689 A 692 DO CPC/15. 1. Ação ajuizada em 11/9/2018. Recurso especial interposto em 27/4/2023. Autos conclusos à Relatora em 22/6/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se é possível que se determine a sucessão processual da sociedade recorrida pelos respectivos sócios em razão da extinção da pessoa jurídica. 3. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15. Precedentes. 4. A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores. Precedente. 5. Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedente. 6. À sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos arts. 689 a 692 do CPC/15. Precedente. 7. Recurso especial provido.” (REsp n. 2.082.254/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.) Logo, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito, não se encontram delineados, em sede de exame superficial, os requisitos cumulativos imprescindíveis à atribuição do efeito suspensivo vindicado. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 13 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator